Tribunal: TJDFT
Processo: 0708827-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DESCONTOS BANCÁRIOS EM CONTA CORRENTE E CONTRACHEQUE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO A 30%. INDEFERIMENTO MANTIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por superendividada, nos autos da Ação de Revisão e Repactuação de Dívidas, ajuizada em face do Banco de Brasília e outros. O juízo de origem indeferiu o pedido de suspensão ou limitação de descontos incidentes sobre conta corrente e contracheque da autora ao patamar de 30% dos rendimentos brutos, descontados os valores compulsórios. A agravante buscava a concessão de tutela de urgência para limitar imediatamente os descontos, sob alegação de comprometimento do seu mínimo existencial. A empresa Ativos S/A, em sede de contrarrazões, suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido à luz da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, a fim de suspender ou de limitar os descontos bancários mensais incidentes sobre a remuneração da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dialeticidade recursal se caracteriza pela impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. No caso, não houve violação, pois a agravante enfrentou adequadamente os argumentos do juízo de origem, possibilitando o contraditório e a devolução da matéria à instância superior. A preliminar suscitada por Ativos S/A, fundada na repetição das razões recursais, deve ser rejeitada.
4. A análise da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, os contracheques da agravante demonstram que a sua renda líquida mensal, mesmo após os descontos facultativos, permanece superior ao mínimo existencial fixado nacionalmente (R$ 600,00), o que afasta o perigo da demora.
5. A limitação de descontos bancários a 30% da remuneração bruta não se aplica automaticamente aos empréstimos pactuados com desconto em conta corrente. Segundo a tese firmada no Tema 1.085 do STJ, são válidos os descontos autorizados em conta corrente, inclusive quando esta é utilizada para recebimento de salários.
6. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento possui rito próprio, nos termos dos arts. 104-A e 104-B do CDC, o qual prevê audiência de conciliação como etapa inicial obrigatória. A antecipação de tutela para suspender ou limitar descontos não encontra respaldo legal antes da tentativa de conciliação.
7. Eventuais condutas abusivas dos bancos, bem como alegações de fraude ou superendividamento, exigem dilação probatória e não podem ser apreciadas em sede de cognição sumária.
8. A jurisprudência dominante do TJDFT reconhece a impossibilidade de deferimento liminar da limitação de descontos quando ausentes os requisitos legais, em especial nos casos de livre pactuação contratual e ausência de demonstração de lesão iminente ao mínimo existencial subjetivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O recurso interposto cumpre o requisito da dialeticidade quando combate especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. A antecipação dos efeitos da tutela na ação de superendividamento exige demonstração de comprometimento do mínimo existencial e observância do rito previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.
3. Condutas abusivas e hipóteses de fraude contratual desafiam instrução probatória e não são apreciáveis em sede de cognição sumária.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Lei n. 10.820/2003, art. 1o, § 1o; Decreto n. 11.567/2023; CPC, art. 77, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085 – REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJDFT, Acórdão 1871136, AI 0709795-80.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, TJDFT, Acórdão 1947873, AI 0738078-16.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, TJDFT, Acórdão 1776871, Ap. Cív. 0736372-57.2022.8.07.0003, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Acórdão 1967755, 0745367-97.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL